Tribunal: STJ
Processo: 5002379-06.2017.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1888228 - SC(2020/0195578-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: JOSEMAR WEIRICH
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. PECULATO (ART. 312 DO CP) E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
ART. 619
CORRELAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPP.

ART.
384
INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INDEFERIMENTO DE PROVA. ATIPICIDADE
ART. 155
DO PECULATO. VIOLAÇÃO DO
DO CP. DOSIMETRIA.
ART. 312
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 71 DO CP. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões postas à sua análise, ainda
que em sentido contrário aos interesses da defesa. Mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento não configura omissão.
2. Não há falar em
quando a condenação por peculato-
mutatio libelli
apropriação decorre dos mesmos fatos narrados na denúncia, que
descrevia o peculato-desvio. Hipótese de
, pois a defesa
emendatio libelli
Documento eletrônico VDA54492339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd5bdb5-652a-48bf-9abb-d6e1bdf1801a

se atém aos fatos descritos na inicial acusatória, que permaneceram
inalterados.
3. O indeferimento da juntada da integralidade dos prontuários médicos
foi fundamentado pelo Tribunal de origem na irrelevância da prova para
o objeto da ação penal. Aferir a ocorrência de suposto prejuízo
demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A pretensão absolutória parte de premissa fática diversa da fixada
pelo acórdão recorrido, que concluiu pela existência de "empreitada
criminosa para 'apoderar-se de recursos públicos'". A substituição das
premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias é inviável na via
especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A revaloração das circunstâncias judiciais e a redefinição da fração
de aumento pela continuidade delitiva, fixada com base no
reconhecimento de 30 infrações, pressupõem revolvimento das
premissas fáticas. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bd5bdb5-652a-48bf-9abb-d6e1bdf1801a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1888228 - SC (2020/0195578-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: JOSEMAR WEIRICH
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSO PENAL. PECULATO (ART. 312 DO CP) E ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU EM PARTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
MANUTENÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 384
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. INDEFERIMENTO DE
ART. 155
Documento eletrônico VDA53999583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: 6cbaf2ce-1f66-45ab-87c0-f7aa026807fc

PROVA. ATIPICIDADE DO PECULATO. VIOLAÇÃO DO ART. 312
DO CP. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 71 DO CP.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões postas à sua análise, ainda
que em sentido contrário aos interesses da defesa. Mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento não configura omissão.
2. Não há falar em
quando a condenação por peculato-
mutatio libelli
apropriação decorre dos mesmos fatos narrados na denúncia, que
descrevia o peculato-desvio. Hipótese de
, pois a defesa
emendatio libelli
se atém aos fatos descritos na inicial acusatória, que permaneceram
inalterados.
3. O indeferimento da juntada da integralidade dos prontuários médicos
foi fundamentado pelo Tribunal de origem na irrelevância da prova para o
objeto da ação penal. Aferir a ocorrência de suposto prejuízo demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A pretensão absolutória parte de premissa fática diversa da fixada pelo
acórdão recorrido, que concluiu pela existência de "empreitada criminosa
para 'apoderar-se de recursos públicos'". A substituição das premissas
fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias é inviável na via especial.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A revaloração das circunstâncias judiciais e a redefinição da fração de
aumento pela continuidade delitiva, fixada com base no reconhecimento
de 30 infrações, pressupõem revolvimento das premissas fáticas.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
regimental contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu em parte e
negou provimento ao seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA53999583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: 6cbaf2ce-1f66-45ab-87c0-f7aa026807fc

A decisão monocrática agravada conheceu parcialmente do recurso e,
nessa extensão, negou-lhe provimento. Afastou as teses de negativa de prestação
jurisdicional e de nulidade por ofensa à correlação.
O recurso não foi conhecido quanto aos demais pontos: cerceamento de
defesa, atipicidade do peculato, atipicidade da associação criminosa, dosimetria e
reparação de danos, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de
cotejo analítico para a alínea "c".
A agravante requer o provimento do agravo regimental para que seja
provido o recurso especial.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece provimento. Os argumentos trazidos pela
agravante buscam, em sua essência, rediscutir matérias já exaustivamente analisadas
na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
I. Violação do
do CPP
art. 619
A agravante sustenta que o acórdão de origem permaneceu omisso quanto
a fatos relevantes. Contudo, a decisão agravada foi clara ao pontuar que o Tribunal a
enfrentou a matéria, ainda que em sentido contrário aos interesses da defesa (fl.
quo
7.949).
Conforme assentado na decisão monocrática, o acórdão dos primeiros
embargos afirmou que "os embargos de declaração não se prestam ao reexame de
fatos e provas, com vistas à modificação da substância do julgado" (fl. 7.298). Nos
segundos embargos, registrou-se que a discussão vinha sendo "expressa e reiterada"
e "exaustivamente" enfrentada (fls. 7.414 e 7.418).
Documento eletrônico VDA53999583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: 6cbaf2ce-1f66-45ab-87c0-f7aa026807fc

A decisão monocrática agravada concluiu, acertadamente, que "os
embargos foram apreciados com fundamentação suficiente" (fl. 7.950). O que se
verifica não é a omissão alegada, mas o nítido inconformismo da agravante com o
resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado
na via dos aclaratórios.
II. Violação do
do CPP
art. 384
A defesa insiste na nulidade da condenação por peculato-apropriação, sob
o argumento de que a denúncia descreveu unicamente o peculato-desvio (fl. 8.000).
A tese não prospera.
A decisão agravada (fls. 7.950-7.951) baseou-se no firme entendimento do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que "afirmou expressamente que houve
, sem ofensa à correlação, pois o réu se defende dos fatos e não da
emendatio libelli
capitulação jurídica, de modo que inexiste surpresa" (fl. 7.087).
Como bem registrado na decisão monocrática, "à luz dos arts. 383, 384 e
564, III, 'a', do CPP, a nulidade só se configuraria se, para condenar por tipo diverso,
houvesse alteração do suporte fático acusatório sem o devido aditamento (mutatio
). Não é o que se extrai do julgado: a base fática permaneceu íntegra e a defesa
libelli
foi exercida sobre os fatos descritos" (fl. 7.951).
Assim, mantida a mesma moldura fática narrada na denúncia, não há falar
em nulidade, mas em adequada
.
emendatio libelli
III. Violação do
do CPP
art. 155
A tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da juntada da
integralidade dos prontuários médicos foi devidamente afastada pela decisão
agravada.
A decisão monocrática destacou que "o Tribunal de origem rechaçou a
tese, ao pontuar que é 'irrelevante' a demonstração da efetividade do tratamento ante
o objeto da ação (malversação), e que os embargos buscavam rediscutir provas" (fl.
7.952).
Documento eletrônico VDA53999583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: 6cbaf2ce-1f66-45ab-87c0-f7aa026807fc

Prevalece nesta Corte a compreensão de que o juiz é o destinatário da
prova, podendo indeferir diligências consideradas impertinentes ou desnecessárias
(fl. 7.952):
[...]Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas
pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode,
de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que
.
considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes

(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 158.682/SP
João Otávio de
, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 24/2/2022,
Noronha
grifei.)

Aferir o "suposto prejuízo" (fl. 7.952) decorrente desse indeferimento,
contrariando a premissa fática da Corte de origem sobre a impertinência da prova
para o objeto da ação penal (fl. 7.090), exigiria revolvimento do acervo probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Violação do
do CP
art. 312
A busca pela absolvição por atipicidade, ainda que sob o rótulo de
"revaloração jurídica" (fl. 8.005), encontra óbice fático intransponível.
A agravante parte da premissa fática de que "os serviços médicos foram
efetivamente prestados mediante prescrição, de modo que os pagamentos
corresponderiam a contraprestação regular" (fl. 7.952).
A decisão monocrática, contudo, ressaltou que "o acórdão, todavia, fixou
premissas em sentido oposto: destacou a empreitada criminosa para 'apoderar-se de
recursos públicos, por meio de criação de demanda extraordinária por serviços
médicos prestados pela clínica'" (fl. 7.953).
Reconhecer a atipicidade "demandaria substituir as premissas fáticas
firmadas pelo Tribunal de origem" (fl. 7.953), especialmente sobre a "apropriação"
de valores e a "finalidade do esquema" (fl. 7.953), o que é inviável na via especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53999583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: 6cbaf2ce-1f66-45ab-87c0-f7aa026807fc

V. Violação dos arts. 59 e 71 do CP
A irresignação quanto à dosimetria também foi corretamente obstada pela
Súmula n. 7 do STJ.
A decisão agravada consignou expressamente que "a revaloração das
circunstâncias judiciais e a redefinição da fração da continuidade (pretensão de
afastar 2/3) pressupõem revolvimento das premissas fáticas (Súmula n. 7 do STJ)"
(fl. 7.955).
No que tange ao
da continuidade delitiva, a decisão aplicou a
quantum
jurisprudência atual desta Corte (
fl. 7.956), que "alcança o
REsp n. 2.029.482/RJ,
teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima conduta delituosa" (fl.
7.956). Essa orientação se coaduna com o reconhecimento de 30 infrações, conforme
apontado pelo Ministério Público Federal (fl. 7.899).
As alegações de
não são suficientes para afastar a necessidade
bis in idem
de reexame de todo o contexto fático que levou à fixação da pena-base, providência
incabível nesta via.
VI. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:24
Código de Controle do Documento: 6cbaf2ce-1f66-45ab-87c0-f7aa026807fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.888.228 / SC
Número Registro: 2020/0195578-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
199801000949516 50023790620174047202 500651320164047202 9600030480
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS
: GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
RECORRENTE : JOSEMAR WEIRICH
RECORRENTE : CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
RECORRIDO
: OS MESMOS
RECORRIDO
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
Documento eletrônico VDA54471758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: efab3e60-fb6c-4ae3-a76d-e1de47363cb5

ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
CORRÉU
: PAULO UTZIG
CORRÉU
: GEISA MULLER DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEIDENARA MARIA MOHR WEIRICH
ADVOGADOS : JOSÉ LUIZ BORGES GERMANO DA SILVA - RS007574
PIETRO MIORIM - RS070897
JONAS FELIPE PAULINO - RS105231
JORGE ANTONIO MAURIQUE - RS018676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS ALBERTO MACHADO SANTOS
ADVOGADOS : GIANCARLO CASTELAN - SC007082
PAULO CESAR SCHMITT - SC025638
LUÍSA WALTER DA ROSA - SC053168
LUIZ GUILHERME ZANELLA CASTELAN - SC052382
INTERES.
: JOSEMAR WEIRICH
INTERES.
: GILVANA TERESINHA MOSSI SCHNEIDER
ADVOGADO
: PATRÍCIA VASCONCELLOS DE AZEVEDO - SC012571
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: efab3e60-fb6c-4ae3-a76d-e1de47363cb5